Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002240-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VERIDIANA APARECIDA CURVO - CPF: 858.348.901-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. TEMA 1217/STF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2018 a 2020, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegavam ausência de interesse de agir, por inobservância do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa n. 7572/2022, pleiteando a extinção do feito ou, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, diante do descumprimento dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros previstos na legislação municipal podem superar a Taxa SELIC
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ausência de interesse de agir e a legalidade dos índices aplicados à dívida fiscal
.

4.
O Município demonstrou o cumprimento dos requisitos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, ao comprovar o protesto prévio das certidões de dívida ativa e a existência de legislação municipal que institui mecanismos de conciliação administrativa, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir
.

5.
A legislação municipal que prevê a aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês ultrapassa os limites fixados pela União, em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1217
.

6.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1062 da repercussão geral, que os entes federativos podem disciplinar correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, entendimento posteriormente estendido aos Municípios no julgamento do Tema 1217.

7.
A constatação de excesso de execução, decorrente da aplicação de encargos indevidos, enseja a adequação dos valores da CDA à Taxa SELIC, bem como a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa ou conciliação e o protesto do título, salvo justificativa fundamentada, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

2. Os entes federativos não podem aplicar índices de correção monetária e juros moratórios superiores à Taxa SELIC na cobrança de créditos tributários, nos termos dos Temas 1062 e 1217 do STF.

3. Configurado o excesso de execução por adoção de encargos indevidos, é cabível a adequação da CDA e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1184 da Repercussão Geral, ARE 1.403.528/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.09.2023; STF, Tema 1062, ARE 1.216.078/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.09.2021; TJMT, AI n. 1033510-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão, j. 12.12.2025; TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1003413-15.2023.8.11.0002, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2018 a 2020, no valor atualizado de R$ 2.435,47.

A decisão recorrida indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, mantendo a execução fiscal por seus próprios fundamentos (Id 215802063).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, alegando que o Município não teria adotado previamente as medidas de tentativa concreta de conciliação e protesto do título, requisitos cumulativos estabelecidos pela tese de repercussão geral.

Argumenta que a mera existência de legislação municipal genérica sobre parcelamento fiscal (REFIS) não supriria a exigência de comprovação de tentativa efetiva de solução extrajudicial dirigida especificamente ao devedor. Afirma que o valor executado está dentro dos parâmetros de baixo valor estabelecidos pela Resolução CNJ n. 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Subsidiariamente, no mérito, alega a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pelo Município, sustentando que deveria ser utilizada a Taxa SELIC em substituição ao IPCA com juros de 1% ao mês, com fundamento no Tema 1.062 do STF, que limita os entes federados aos percentuais estabelecidos pela União.

Requer, ao final, a concessão da segurança para extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, determinar a correção dos débitos pela Taxa SELIC, bem como a condenação do Município em honorários advocatícios no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 342068856).

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, uma vez que o valor executado está acima do mínimo estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 3.955/2013, que fixou em R$ 2.000,00 o piso para ajuizamento de execuções fiscais. Afirma que cumpriu os requisitos estabelecidos pela tese de repercussão geral, demonstrando a existência de legislação municipal que concedeu benefícios fiscais para negociação dos débitos tributários (Lei Complementar n. 5.144/2023) e comprovando o protesto do título executivo realizado em 19.1.2024.

Defende a legalidade dos índices de correção monetária aplicados, argumentando que a legislação municipal (Lei n. 1.178/1991) expressamente prevê como índice oficial o IPCA com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, índice federal reconhecido pelo STF, não havendo comprovação de que os percentuais aplicados sejam superiores aos estabelecidos pela União.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública atuando como curadora especial, por se tratar de função institucional remunerada por subsídio (Id 355820351).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1003413-15.2023.8.11.0002, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a execução fiscal possui baixo valor, inferior a R$ 10.000,00 (R$ 2.435,47), e que o município não teria observado as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente a exigência de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa como condição para o ajuizamento da execução.

Afirma que inexistiu tentativa efetiva e individualizada de conciliação com a contribuinte, sustentando que o ente municipal teria se limitado ao protesto da CDA e ajuizamento da execução fiscal, o que caracterizaria ausência de interesse de agir e violação ao princípio da eficiência administrativa.

Defende, ainda, que os índices de correção monetária aplicados ao débito, previstos na legislação municipal, resultariam em valor superior ao que seria obtido com a aplicação da Taxa SELIC, razão pela qual sustenta a necessidade de adequação dos cálculos aos parâmetros adotados pela União, com fundamento no Tema 1062 do STF.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, caso mantida a execução, seja determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, além do prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional e da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios (Id 342068856).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que cumpriu integralmente as exigências do Tema 1184 do STF, uma vez que possui legislação municipal específica e anual voltada à conciliação tributária, como programas de recuperação fiscal (Lei Municipal no 5.350/2024 - REFIS 2024) e mutirão fiscal (Lei Complementar Municipal no 5.440/2025 - Mutirão Fiscal 2025), bem como promoveu o protesto prévio da CDA executada.

Aduz que tais medidas configuram política pública efetiva de solução administrativa extrajudicial, afastando a alegada ausência de interesse de agir, bem como, defende a legalidade dos índices de correção monetária e a inaplicabilidade do Tema 1.062/STF, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo e pela preservação do regular andamento da execução fiscal (Id 355820351).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, resta demonstrado que a agravada ajuizou execução fiscal em 6.2.2023 visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 7572/2022, no valor total de R$ 2.435,47, referente a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2018 a 2020.

A executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade sustentando a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, por entender que deveriam ser limitados à Taxa SELIC, e a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da suposta inexistência de prévia tentativa concreta de conciliação ou de solução administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF (Id 207999551).

Em sua manifestação, o ente público informou ter atendido às exigências indicadas no despacho judicial, ao sustentar que promoveu o protesto do título executivo, bem como que a tentativa de conciliação restou demonstrada pelas condições de negociação do débito previstas na Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023, que concedeu benefícios fiscais para negociação dos débitos tributários e não tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31.12.2022, com prazo para negociação de 12.9.2023 a 29.12.2023 (Id 214196919).

O juízo de origem rejeitou integralmente a insurgência, ao fundamento de que a legislação municipal autoriza a aplicação do IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, não havendo ilegalidade na fixação dos índices de correção monetária; e que não estavam preenchidos os requisitos para a extinção da execução fiscal, tendo em vista que o valor executado (R$ 2.435,47) supera o limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 3.955/2013 (R$ 2.000,00) e que o Município comprovou tanto o protesto do título quanto a existência de legislação municipal que concedeu benefícios fiscais para negociação dos débitos tributários (Id 215802063).

Contra essa decisão, recorre a agravante, sustentando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, bem como, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos índices de correção monetária à Taxa SELIC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I - Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não locali

devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

Como se sabe, muito embora em outras oportunidades este Relator tenha expressado entendimento segundo o qual a tentativa de conciliação, para fins de atendimento da Resolução CNJ n. 547/2024, somente se caracterizaria mediante comprovação de iniciativa individualizada voltada ao caso concreto, em revisão de posicionamento, é possível o reconhecimento desse requisito também nas hipóteses em que haja previsão normativa geral apta a viabilizar a composição na via administrativa.

Isto porque o § 1o do art. 2o da referida resolução dispõe expressamente que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou pelo oferecimento de alguma vantagem administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou, ainda, por oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

Dessa forma, a existência de disciplina legal municipal prevendo meios de negociação do débito mostra-se suficiente, em princípio, para demonstrar o atendimento da exigência normativa.

Neste sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público:

(...) É legítima a manutenção da execução fiscal quando comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, como o protesto do título e a existência de lei municipal que estabeleceu o parcelamento do débito fiscal. (...). (TJMT 1041978-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rela. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026).

No presente caso, resta evidenciado que o exequente foi devidamente intimado a comprovar o cumprimento das exigências da Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título.

Em sua manifestação, o município informou ter realizado o protesto do título, conforme documento juntado aos autos, demonstrando que o crédito objeto desta execução fiscal foi devidamente protestado no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande em 19.1.2024 (Id 214196919), e apontou a existência de mecanismos de tentativa de conciliação previstos na Lei Complementar Municipal n. 5.144/2023, que concedeu benefícios fiscais para negociação dos débitos tributários e não tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31.12.2022, com prazo para negociação de 12.9.2023 a 29.12.2023.

Posteriormente, em suas contrarrazões, o município complementou a demonstração do cumprimento das exigências legais, informando a existência da Lei Municipal n. 5.350/2024, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024, e da Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025, que instituiu o Mutirão Fiscal 2025, prorrogado para período de 3.11 a 29.12.2026 (Id 355820351).

Portanto, não procede a alegação do agravante de ausência de interesse processual.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) 3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente. (TJMT, N.U. 1033510-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.12.2025).

II - Dos índices de correção monetária aplicáveis aos créditos tributários municipais

O agravante sustenta que os índices de correção monetária previstos na legislação municipal resultam em valor superior ao que seria alcançado com a aplicação da Taxa SELIC, defendendo que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, a correção dos créditos tributários municipais deve se limitar aos percentuais adotados pela União.

Com razão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...).

Todavia, essa autonomia não possui caráter irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente o disposto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que confere à União a competência exclusiva para legislar acerca do sistema monetário, bem como sobre medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), consolidou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que:

(...) a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem (...). (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o tema em questão tenha como objeto principal a legislação estadual e distrital, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser estendido aos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa e do fundamento constitucional previsto no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Com efeito, ao exercerem sua competência suplementar para dispor sobre os encargos moratórios aplicáveis aos seus créditos fiscais, os

entes municipais podem fixar, por meio de lei, índices de atualização monetária e/ou taxas de juros, desde que observem os limites adotados pela União para situações análogas.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3o,§ 1o,que:

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse dispositivo constitucional reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o teto máximo permitido para a atualização dos créditos públicos, inclusive aqueles de natureza tributária.

No caso em análise, os autos demonstram que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação própria, adotou o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 e na Lei Complementar Municipal n. 3.350/2009 (Id 109133707), o que pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC utilizada pela União.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que os entes federativos não possuem legitimidade para fixar índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores aos adotados pela União. Nesse contexto:

(...) 3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMT – N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei no 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a

necessidade de adequação. (...). (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Cumpre destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins
", nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a fim de determinar que a atualização dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa observe exclusivamente a incidência da Taxa SELIC.

Por conseguinte, reconhecida a ocorrência de excesso de execução, com a consequente diminuição do montante exigido, resta caracterizado o proveito econômico em favor da parte executada, o que autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apenas para determinar ao agravado que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1217/STF. Por conseguinte, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026